Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos das ações de revisão contratual e de nulidade de execução extrajudicial (autos n. 0750512-68.2023.8.07.0001 e n. 0709186-94.2024.8.07.0001), julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Contra as decisões que indeferiram a tutela de urgência, foram interpostos agravos de instrumento (autos n. 0709803-57.2024.8.07.0000 e n. 0713283-43.2024.8.07.0000). Foi dado provimento ao primeiro agravo, para suspender o leilão extrajudicial do imóvel. O segundo não foi conhecido.
3. Em razão de o Des. Relator dos agravos de instrumento anteriormente interpostos não mais compor este órgão, os autos foram redistribuídos e vieram a esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável conhecer de impugnação à gratuidade de justiça e da preliminar de ilegitimidade passiva formuladas em contrarrazões; (ii) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; (iii) se é cabível a revisão contratual por onerosidade excessiva (autos n. 0750512-68.2023.8.07.0001); e (iv) se é cabível, no caso, a intimação da devedora por edital para purgação da mora (autos n. 0709186-94.2024.8.07.0001).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As preliminares de impugnação à concessão da gratuidade da justiça e de ilegitimidade passiva não devem ser conhecidas, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado. A não utilização do meio recursal cabível possibilitou a ocorrência da preclusão.
6. A produção de perícia psiquiátrica seria desnecessária para a solução do litígio, razão pela qual o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.
7. A revisão contratual em razão da pandemia de Covid-19 e do quadro de saúde pessoal da autora não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisada a natureza do contrato e a conduta das partes, sendo imprescindível a demonstração objetiva da onerosidade excessiva que tenha recaído sobre o consumidor, o que não ocorreu na hipótese.
8. O art. 26 da Lei n. 9.514/1997, em redação anterior à dada pela Lei n. 14.711/2023, dispõe que o devedor fiduciante deve ser intimado pessoalmente para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento a fim de evitar a consolidação da propriedade com o credor fiduciário, sendo admitida a intimação por edital se o fiduciante se encontrar em lugar incerto e não sabido.
9. Houve tentativa de intimação pessoal da devedora para a purgação da mora, em diligências realizadas por serventuário do 3° Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, direcionadas ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, em três oportunidades distintas: 31/07/2023; 01/08/2023; e 03/08/2023. Todas, contudo, foram infrutíferas. Posteriormente, houve tentativa de intimação por hora certa, que também não foi exitosa, de modo que o Oficial responsável pelos atos concluiu que a devedora fiduciante se encontrava em local incerto. Nesse contexto, ante a observância do procedimento legal pelo cartório responsável, não se constata a ocorrência de nulidade na intimação da apelante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.